Tribunal: TJSP
Processo: 1009462-82.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Assento de nascimento. Pretensão de inclusão de patronímico de bisavó, sob alegação de homenagem. Patronímico sequer foi transmitido ao ascendente imediato do autor. Não acolhimento. Arts. 56, 57, 58 e 109 da Lei de Registros Públicos. Aplicação da regra de imutabilidade, ausência de causa excepcional e inobservância da cadeira registral. Precedentes. Mantida

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Assento de nascimento. Pretensão de inclusão de patronímico de bisavó, sob alegação de homenagem. Patronímico sequer foi transmitido ao ascendente imediato do autor. Não acolhimento. Arts. 56, 57, 58 e 109 da Lei de Registros Públicos. Aplicação da regra de imutabilidade, ausência de causa excepcional e inobservância da cadeira registral. Precedentes. Mantida sentença de improcedência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009462-82.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
OLIVEIRA DA PONTE, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009462-82.2019.8.26.0006 - 2
Apelação Cível no 1009462-82.2019.8.26.0006
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Gustavo Oliveira da Ponte
Apelado: Juízo da Comarca
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Processo de Origem: 1009462-82.2019.8.26.0006
Juiz(íza) Prolator(a): Luciana Antunes Ribeiro Crocomo
VOTO no 14718
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. Assento de nascimento.
Pretensão de inclusão de patronímico de bisavó, sob alegação de
homenagem. Patronímico sequer foi transmitido ao ascendente
imediato do autor. Não acolhimento. Arts. 56, 57, 58 e 109 da Lei
de Registros Públicos. Aplicação da regra de imutabilidade,
ausência de causa excepcional e inobservância da cadeira registral.
Precedentes. Mantida sentença de improcedência. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação de retificação de registro civil julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 81/84, cujo relatório fica adotado. Custas a
cargo do autor.
Inconformado, apela o requerente (fls. 93/100),
alegando, em síntese, que requer a inclusão do patronímico “Pelicer”,
pertencente ao ramo da bisavó do lado paterno. Seu avô e genitor não possuem
o sobrenome Pelicer, pois o costume, até poucas décadas, era sempre dar aos
filhos apenas o sobrenome da família paterna. A pretensão encontra-se
satisfatoriamente motivada, considerando-se que se trata de homenagem.
Inexistente restrição ao nome do apelante, motivo pelo qual direitos de terceiros
estarão preservados. Requer a reforma da r. sentença.
Regularmente processado o recurso com preparo
(fls.101/103).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça às fls.
123/126, opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009462-82.2019.8.26.0006 - 3

Pretende o requerente, nascido em 20.09.1995 (fls.13),
a inclusão do patronímico “Pelicer”, pertencente ao ramo da bisavó paterna,
alegando que deseja resgatar a história da família.
Em que pese a argumentação do apelante, seu
inconformismo não procede.
Pela regra de imutabilidade do nome civil, é possível a
alteração em determinados casos, conforme expressamente previsto nos artigos
56, 57 e 58 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/1973), ou seja, desde que
haja motivo justificável e inexistência de prejuízo a terceiros.
A lei e a jurisprudência têm permitido alterações no
prenome em alguns casos, tais como: erro gráfico evidente, nomes vexatórios,
uso corrente de nome diverso do constante do registro civil, inclusão de alcunha,
homonímia que causa problemas, tradução de nome estrangeiro, coação ou
ameaça, proteção à testemunha, dentre outros.

Portanto, a alteração somente é permitida por exceção
e motivadamente, isto é, em circunstâncias excepcionais, o que não é o caso dos
autos, pois o patronímico de sua bisavó sequer foi transmitido aos ascendentes
imediatos do autor.
Como ressaltado na r. sentença a fls. 82:
“No caso presente, Gustavo Oliveira da Ponte, nascido
em 20.09.1995 em São Paulo/Capital, é filho de Lucinei Donizete da
Ponte e de Maria José Costa de Oliveira da Ponte, conforme certidão
de nascimento de fls. 13. Os avós paternos chamavam-se João da
Ponte e Suely Alves da Ponte e os bisavós paternos eram José da
Ponte e Joana Pelicer da Ponte, conforme certidão de nascimento do
genitor do autor (fls. 19). Verifica-se que o sobrenome “Pelicer” sequer
foi incluído no sobrenome do avô paterno do autor e, por
consequência, não foi incluído no sobrenome paterno, nem mesmo
dele próprio. Sendo assim, incluí-lo no nome do autor implicaria em
ofensa ao princípio da continuidade da cadeia registral”.
Como observado pela douta Procuradora de Justiça a
fls. 124:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009462-82.2019.8.26.0006 - 4
“O mérito da demanda não ofende os direitos da
personalidade do recorrente, como tenta aduzir, mas a preservação da
segurança por meio dos registros públicos hígidos, sem alterações
aleatórias, sendo essa a matéria de fundo. Tampouco a negativa de
alteração atenta contra a dignidade humana, visto que não pode o
interessado, eleger ao acaso, sobrenome que deseja homenagear e
incluir em seu registro, sob pena de fragilizar a segurança dos registros
públicos”.
Não há demonstração da existência de circunstância
excepcional para a alteração do sobrenome do autor, o que contraria o princípio
da imutabilidade do nome (art. 58 da Lei 6.015/73).
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“REGISTRO CIVIL
(ASSENTO DE NASCIMENTO)

Procedimento especial de jurisdição voluntária visando a retificação do
assento de nascimento do autor, para acrescer o patronímico da avó materna
Justificativa de homenagem à falecida avó e resgate do nome familiar -
Decreto de improcedência - Muito embora a regra do art. 109 da Lei 6.015/73
contemple a possibilidade de alteração do registro civil, indispensável prova
inequívoca de erro (aqui, inexistente)
Hipótese em que o patronímico
sequer foi transmitido ao ascendente imediato do autor Circunstância que,
conforme precedentes deste E. Tribunal, torna descabida a retificação
pretendida (até porque implicaria na ofensa ao princípio da continuidade
registral) Sentença mantida - Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível
1073505-08.2017.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
“Apelação. Retificação de assento de nascimento. Inclusão
de sobrenome avoengo. Sentença de improcedência. Aplicação da regra de
imutabilidade, de ausência de causa excepcional e de inobservância da
cadeia registral. Manutenção da sentença de improcedência. Honorários
recursais. Inaplicabilidade. Ausência de fixação originária. Recurso não
provido” (TJSP; Apelação Cível 1023683- 80.2016.8.26.0554; Relator (a):
Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2017; Data de
Registro: 24/08/2017).
“REGISTRO CIVIL - Sobrenome - Pretensão ao acréscimo
de patronímico de bisavó, sob a alegação de ser feita homenagem e não
deixar que caia em esquecimento - Hipótese de não acolhimento - Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009462-82.2019.8.26.0006 - 5
de previsão legal, ainda que nobre o motivo - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
improvido”
(TJSP,
Apelação
no
1002991-
70.2016.8.26.0001, Relator Álvaro Passos, 31a Câmara Extraordinária de
Direito Privado, julgado em 02/12/2017).
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora